Tribunal: TJDFT
Processo: 0700363-65.2023.8.07.0002
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. O acórdão embargado deixou de examinar a questão, alusiva aos ônus de sucumbência, deduzida pela credora. 2.1. A credora ajuizou ação monitória pretendendo obter a constituição do respectivo crédito. 2.2. O pedido foi julgado parcialmente procedente, em montante singelamente distinto do pretendido. 2.3. Assim, houve sucumbência mínima da demandante, o que justifica a aplicação, ao caso em deslinde, da regra prevista no art. 86, parágrafo único, do CPC.

3. Verificada a ocorrência de omissão no acórdão, impõe-se o acolhimento dos embargos com o objetivo de correção do defeito apontado.

4. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.